Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-58.2020.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMA DE RESIDÊNCIA. CONTRATADA. SUSPENSÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLEMENTO PARCIAL DA EMPREITEIRA. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. RESOLUÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR CONTRATANTE. RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. APELO. ABATIMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. VALORES REFERENTES A LOCAÇÃO DE ANDAIME UTILIZADO NA OBRA. QUESTÃO NÃO VEICULADA NA CONTESTAÇÃO. VEICULAÇÃO NO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. A veiculação de contestação sob as premissas nela formuladas consuma o exercitamento do direito de defesa e ao contraditório, porquanto deve concentrar, em consonância com o princípio da eventualidade, todas as teses defensivas, tornando inviável que, formatada e não acolhida a argumentação defensiva, a parte ré a inove em sede de apelo, porquanto já estabilizada a relação processual e editada sentença sob a estabilização havida, não lhe sendo lícito inovar a causa posta em juízo e ignorar as balizas que a pautaram no momento em que se defendera.
2. Ao autor está afetado o encargo de lastrear o direito que invocara com os fatos subjacentes dos quais deriva e à parte ré, de seu turno, o ônus de evidenciar a subsistência de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito invocado, derivando dessa cláusula geral de repartição do ônus probatório que, não infirmados os fatos evidenciados pela contratante, ressoando incontroverso o inadimplemento contratual imputado à contratada, deve ser sujeitada, diante do inadimplemento culposo em que incidira, à incidência da cláusula penal de natureza compensatória avençada (CPC, art. 373, I e II).
3. Configurada a inadimplência parcial da contratada decorrente do abandono dos serviços de reforma que integram o objeto do contrato concertado sem motivação suficiente a infirmar sua culpa, o havido rende ensejo à resolução do contrato de prestação de serviços e a sua sujeição à cláusula penal convencionada, resultando que, distratado o negócio sob essa moldura ante a manifestação da contratante formulada com esse desiderato, o avençado deve sobrepujar, ensejando a submissão da inadimplente à multa contratualmente estabelecida, notadamente quando firmada em contrato bilateral e endereçada ao contratante que se tornara inadimplente.
4. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.. Unânime.